Tribunal: TJSP
Processo: 2217085-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SERVIÇO ODONTOLÓGICO – insurgência em face da decisão pela qual a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pela agravante não foi acolhida – responsabilidade civil decorrente de suposto defeito na prestação de serviços odontológicos – matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SERVIÇO ODONTOLÓGICO – insurgência em face da decisão pela qual a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pela agravante não foi acolhida – responsabilidade civil decorrente de suposto defeito na prestação de serviços odontológicos – matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, nos termos do art. 5o, I.24 da Resolução 623/2013, do Órgão Especial do TJSP – agravo não conhecido, de forma monocrática, com determinação de redistribuição para a subseção competente.